Tribunal: TJSP
Processo: 2261200-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE, ACOLHENDO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ORA AGRAVANTE PARA DETERMINAR SEU ARQUIVAMENTO, DEIXOU DE CONDENAR OS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE ACOLHIMENTO, AINDA

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE, ACOLHENDO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ORA AGRAVANTE PARA DETERMINAR SEU ARQUIVAMENTO, DEIXOU DE CONDENAR OS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE ACOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORIENTAÇÃO DO STJ EM TESE FIXADA EM DEMANDA REPETITIVA (TEMA 410) – PRECEDENTES – HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXECUTADO ARBITRADOS EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2261200-29.2019.8.26.0000, da
Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARCELO AUGUSTO OSSES, são agravados DENILSON ALVES DE
OLMIRA e WAGNER DUCCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261200-29.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2261200-29.2019.8.26.0000
Agravante: Marcelo Augusto Osses
Agravados: Denilson Alves de Olmira e Wagner Duccini
(Voto no 24.524)
EMENTA:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPRA E VENDA
AÇÃO DE RESCISÃO DEMANDA CUMULADA COM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS

DECISÃO
QUE,
ACOLHENDO
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELO
ORA
AGRAVANTE
PARA
DETERMINAR SEU ARQUIVAMENTO, DEIXOU DE
CONDENAR OS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

SÃO
CABÍVEIS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NO
CASO
DE
ACOLHIMENTO,
AINDA
QUE
PARCIAL,
DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ORIENTAÇÃO
DO
STJ
EM
TESE
FIXADA EM
DEMANDA REPETITIVA (TEMA 410) PRECEDENTES
HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXECUTADO
ARBITRADOS EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO COM O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC2015 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 04/05, que, no bojo de ação de rescisão
de compromisso de compra e venda cumulada com pedido de
restituição de valores pagos, em fase de cumprimento de
sentença, acolheu a impugnação para determinar seu
arquivamento, deixando de condenar os exequentes ao
pagamento de verbas de sucumbência por se tratar de mero
incidente processual e, também, por já serem devidos
honorários decorrentes do não pagamento voluntário, ex vi
do art. 523, § 1o, do CPC2015.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que nada obsta a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261200-29.2019.8.26.0000
3
pagamento de verba sucumbencial em fase de cumprimento de
sentença; o patrono do recorrente tivera de diligenciar
medidas necessárias à defesa de seus interesses, sendo
justo que os recorridos arquem com o ônus sucumbencial;
sua pretensão encontra supedâneo no § 1o do art. 85 do
CPC2015.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
26/30.
Contrarrazões às fls. 35/42.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 43).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de rescisão de compromisso de compra e venda cumulada com
pedido de restituição de valores pagos, em fase de
cumprimento de sentença, em que fora acolhida a
impugnação apresentada pelo ora agravante para determinar
seu arquivamento.
“O MM. Juiz a quo, entretanto, deixou de condenar os
exequentes ao pagamento de verbas de sucumbência por se
tratar de mero incidente processual e, também, por já
serem devidos honorários decorrentes do não pagamento
voluntário, ex vi do art. 523, § 1o, do CPC2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261200-29.2019.8.26.0000
4
“Com
efeito,
'O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça, em sede de recursos repetitivos, consignou que a
impugnação ao cumprimento de sentença se trata de mero
incidente processual, que serve à simplificação do
procedimento de satisfação do direito, unindo em uma só
relação processual a tutela cognitiva e a executiva.1 A
impugnação ao cumprimento de sentença, ainda segundo o
Ministro, está sujeita a recurso secundum eventum litis,
o que significa dizer que caberá agravo de instrumento em
caso de rejeição total ou parcial da impugnação, ou
apelação recurso que hostiliza sentença em caso de
acolhimento, porquanto haverá a extinção da execução.
Continua explicando que, no caso de o executado ficar
vencido ao final da impugnação, não se verifica a
instauração de nenhum procedimento novo, além daquele
aperfeiçoado com o pedido de cumprimento de sentença,
para o qual já se estipulou honorários. Por outro lado,
em caso de sucesso da impugnação, com extinção mediante
sentença, tem-se de concluir que quem deu causa ao
procedimento de cumprimento foi o exequente, devendo ele
arcar com as verbas advocatícias' (TJSP, 8a Câm. Dir.
Priv., AI 2222405-51.2019.8.26.0000, rel. Des. Alexandre
Coelho, j. 05.02.2020).
1 1 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp.
n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20,
§ 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011,
DJe 21/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261200-29.2019.8.26.0000
5
“No
mesmo
sentido:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Cumprimento de sentença - Decisão acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença dos executados, reconhecendo o
excesso de execução, sem fixar honorários advocatícios de
sucumbência - Honorários de sucumbência - Cabimento -
Princípio
da
causalidade
-
Orientação
do
STJ
no
julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido ao regime
dos recursos repetitivos, cabível a fixação de honorários
de sucumbência na hipótese de acolhimento, ainda que
parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença -
Arbitramento da verba honorária de sucumbência em 10% do
proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação
- Recurso provido' (TJSP, 13a Câm. Dir. Priv., AI
2259408-40.2019.8.26.0000, rel. Des. Francisco Giaquinto,
j. 08.04.2020).
“Nesses termos, arbitro os honorários do patrono do
executado em 10% do proveito econômico obtido com o
acolhimento da impugnação, consoante o art. 85, § 2o, do
CPC2015.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica